Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 117744/SP - Relator Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 07/03/2017; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 518.430/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019), entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se verificam, em princípio, na espécie. Argumenta-se, na impetração, erro na dosimetria da pena, especialmente no tocante ao privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, com consideração equivocada de ações penais em curso (sentença, ID 15327931). Assim, a pretendida redução da pena implica reexame da prova, com a verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente. Inclusive, colhe-se do andamento processual da ação penal 0730076-30.2019.8.07.0001 a interposição de recurso de apelação pela defesa, recebido pelo Juízo em 30/03/2020. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Dispenso informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Feita a comunicação, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de março de 2020 Des. Mario Machado Relator